Tribunal: TJBA
Processo: 8006790-26.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006790-26.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LETICIA GOMES DE AZEVEDO FEITOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. 1. A MP 2.200-2/2001, em seu artigo 10, admite, em geral, outras formas de assinatura eletrônicas diversas da certificação ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Em outras palavras, em qualquer âmbito ninguém pode recusar documento eletrônico assinado com certificação ICP-Brasil, ao passo que ninguém é obrigado a aceitar documento eletrônico assinado por outro meio eletrônico menos sofisticado. 2. No caso específico do direito processual, a específica norma contida no artigo 2º, inciso III, da Lei n. 11.419/2006 limita a validade das assinaturas eletrônicas em processos judiciais a apenas duas formas, que são a assinatura ICP Brasil (alínea a) e a assinatura mediante cadastro prévio junto ao respectivo Tribunal (alínea b). Significa dizer, pois, que, no âmbito dos processos judiciais, a extensa gama de mecanismos de assinatura postos à disposição da população pela lei geral (MP 2.200-2/2001) foi reduzida a apenas dois mecanismos pela lei especial (Lei n. 11.419/2006). 3. Não obstante os documentos relativos às relações entre as partes que venham aos autos como meio de prova do alegado direito de cada um deles possa ser assinado por qualquer meio admitido como válido pelo outro (art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001), os atos processuais em si, assim entendidos como os documentos produzidos não apenas pelos advogados, mas por qualquer sujeito do processo e destinado ao processo em si só podem ser assinados por uma daquelas duas formas. Apelação a que se dá provimento, em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8006790-26.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante LETICIA GOMES DE AZEVEDO FEITOSA e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça